Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705219-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDOS: RAFAEL DE ALENCAR LACERDA, JUNIA ANGELO FOSCHETE LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO BEM. 1. No contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, a relação entre os contratantes – adquirente e construtora – é de consumo, acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90. 2. No atraso na entrega do imóvel deve ser adotado como termo final da mora a data do recebimento das chaves e não da obtenção do habite-se ou de sua averbação. 3. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda pode resvalar em condenação por lucros cessantes 4. Esta Egrégia Corte vem se consolidando no entendimento de que eventual condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel deve ser fixada em 0,5% (meio por cento) sobre a quantia efetivamente paga pelo consumidor, como representativa, em média, dos valores de locação. 5.Recursos das rés parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 406 e 493, ambos do Código Civil, alegando que não tendo sido arbitrada taxa de juros pelo juízo, ou definida conjuntamente pelas partes, deve ser aplicada a Selic em sentenças proferidas após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em observância à tese firmada no tema 176 do STJ; b) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca da aplicação da taxa Selic, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 17, 374, inciso II, 330, inciso II, 337, inciso XI, todos Código de Processo Civil, asseverando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que a relação jurídica existente entre as partes é referente à promessa de compra e venda, de modo que, em seu entendimento, não pode ser responsabilizada pelo atraso na entrega da obra e não de construção do imóvel. Por fim, aduz que qualquer responsabilidade por lucros cessantes deve ser limitada até a expedição do habite-se e que, portanto, eventual atraso deve ser fixado somente entre 30/5/2018 e 31/8/2018 sem, contudo, indicar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017